Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-74.2024.8.11.0030
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000627-74.2024.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[A. V. R. N. (AGRAVANTE), WALKISLENE FREITAS RAMALHO - CPF: 074.989.061-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WALKISLENE FREITAS RAMALHO - CPF: 074.989.061-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), A. V. R. N. - CPF: 085.139.731-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA A MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISITO DE ATUAÇÃO IMEDIATA DO JUDICIÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por representante legal de menor, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática que negara provimento a apelação e mantivera sentença de improcedência quanto ao pedido de fornecimento de cadeira de rodas motorizada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o fornecimento de tecnologia assistiva pelo SUS prescinde de prévio requerimento administrativo ou negativa expressa; (ii) saber se a ausência de laudo médico atualizado impede a análise do mérito; e (iii) saber se há nulidades processuais por ausência de intimação ou por irregularidade na interposição de apelação.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. As alegações preliminares de ausência de laudo médico atualizado e de inexigibilidade de requerimento administrativo não impedem o conhecimento do recurso, pois tratam do mérito da controvérsia.

5. O interesse processual em demandas de saúde exige, como regra, a comprovação de requerimento prévio, negativa ou omissão administrativa, nos termos dos Enunciados no 3 e 13 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

6. A ausência de prova de solicitação prévia, negativa formal ou tentativa de acesso administrativo ao insumo afasta a configuração de omissão estatal.

7. A ausência de demonstração de risco grave ou iminente à saúde e de preenchimento dos critérios técnicos definidos pela Portaria GM/MS no 1.526/2023 e parecer técnico do NATJus inviabiliza a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio ou de recusa formal do SUS afasta o interesse processual necessário para o fornecimento judicial de tecnologia assistiva incorporada ao SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CNJ, Enunciado n.o 3 e 13 das Jornadas de Saúde.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1000104-62.2024.8.11.0030, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2025; TJMT, AI 1031677-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000627-74.2024.8.11.0030

AGRAVANTE: A. V. R. N.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOBRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
A. V. R. N. representado por WALKISLENE FREITAS RAMALHO
e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interporto pela parte requerente e manteve incólume a r. sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de comprovação da recusa expressa ou da inviabilidade do fornecimento no sistema público.

Sustenta a parte Agravante, em síntese, que, a decisão agravada ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde assegurado pela Constituição Federal,
“porquanto o Poder Público DEVE proporcionar o mínimo existencial à pessoa humana de modo a proporcionar a prestação de serviço sociais essenciais que possibilite a existência digna de acordo com a realidade nacional, sob pena de resultar num nefasto retrocesso social
”
.

Quanto à necessidade de fornecimento do insumo (cadeira de rodas), argumenta que
a Constituição Federal assegura o direito à vida e à saúde nos artigos 5o, 6o e 196, e prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública
. Argumenta, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus artigos 4o e 7o, destaca o princípio da prioridade absoluta para crianças e adolescentes, garantindo a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde; bem como que, em seu artigo 11, § 2o, assegura que o Poder Público deve fornecer gratuitamente
"medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas"
para crianças e adolescentes que delas necessitarem.

Assim, requer a retratação da decisão monocrática. Caso isso não ocorra, solicita que o agravo seja endereçado à Egrégia Câmara e, ao final, provido, a fim de que a decisão combatida seja reformada.

O Município de Nobres apresentou contrarrazões (id. 298454861) sustentando que a fundamentação da decisão agravada
“foi clara ao assentar que não restou configurada omissão administrativa qualificada, tampouco foi comprovado o preenchimento dos requisitos técnicos necessários para o fornecimento da cadeira de rodas com bateria não derramável, conforme previsto em normas específicas do Sistema Único de Saúde (SUS)”
. Sustenta a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, o que conduz à inadmissibilidade do agravo interno. E sustenta, ainda: (i) ausência de negativa administrativa; (ii) ausência de cumprimento dos requisitos técnicos para fornecimento do insumo; (iii) necessidade de direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 301992355) sustentando, preliminarmente: (i) a ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) a ausência de laudo médico atualizado, o que impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, já que a situação clínica de um paciente pode mudar ao longo do tempo; (iii) ausência de demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do insumo pleiteado; (iv) impossibilidade de escolha de marca ou modelo. No mérito sustenta a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e que, em caso de eventual bloqueio judicial de recursos para custeio do tratamento, o levantamento deve ser autorizado de forma gradual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Nobres, em sede de contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do agravo interno sob o fundamento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconizado no §1o do art. 1.021 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador
ad quem
reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, a parte Agravante refuta os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo, reiterando que a obrigação pretendida – fornecimento de insumo – é expressão do princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

A peça recursal identifica o conteúdo da decisão agravada e contrapõe argumentos voltados à revisão dos fundamentos adotados, o que configura impugnação minimamente apta a ensejar o reexame do
decisum
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (DAS
PRELIMINAR
ES SUSCITADAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente: (i) a ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) a ausência de laudo médico atualizado, o que impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, já que a situação clínica de um paciente pode mudar ao longo do tempo; (iii) ausência de demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do insumo pleiteado; (iv) impossibilidade de escolha de marca ou modelo.

Tais alegações, contudo, não configuram vícios processuais aptos a impedir o conhecimento do recurso. Cuida-se, na verdade, de matérias relacionadas ao mérito da controvérsia, e como tais serão examinadas em momento oportuno.

Ressalto que, mesmo a alegação de ausência de laudo médico atualizado, que supostamente violaria o contraditório e a ampla defesa, não configura nulidade processual, tampouco impede a apreciação do recurso, sendo questão intrinsecamente relacionada ao conteúdo probatório da demanda.

Desse modo, AFASTO as alegações deduzidas pelo Estado de Mato Grosso como preliminares e prossigo no exame do mérito recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública, em nome da agravante A.V.R.N., contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de fornecimento de cadeira de rodas motorizada com bateria não derramável, pleiteado com fundamento em prescrição médica, em favor de menor portadora de artrogripose congênita múltipla.

A decisão ora impugnada reconheceu, com base nos elementos dos autos, que não houve prévio requerimento administrativo perante o Sistema Único de Saúde – SUS, tampouco demonstração de negativa formal, o que fragiliza o interesse de agir, obstando a atuação jurisdicional imediata.

A insurgência, no entanto, não traz elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Conforme bem apontado pelo Estado nas contrarrazões, a jurisprudência e a doutrina vêm firmando orientação no sentido de que, nas ações que envolvem o fornecimento de bens ou serviços de saúde, a parte autora deve, em regra, demonstrar o esgotamento das vias administrativas ou, ao menos, a existência de negativa, omissão ou demora injustificada do SUS.

Nesse contexto, os
Enunciados 03 e 13 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, de aplicação orientativa aos magistrados, são expressos:

Enunciado no 03 – Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Enunciado no 13 – Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do SUS, com vistas a identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado.

No caso em análise, não consta nos autos qualquer documento que demonstre o prévio acionamento da via administrativa, seja pela parte autora ou por seu responsável legal. Também não há comprovação de negativa, de demora excessiva na resposta, ou mesmo de tentativa de inclusão em protocolo do SUS.

A decisão agravada fez constar em seu fundamento que, conforme informado no Ofício no 74/2024 – SMS Nobres-MT, de 15 de maio de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de recursos próprios para aquisição direta de cadeira de rodas, mas viabiliza o acesso ao CRIDAC – Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa, localizado em Cuiabá, o qual realiza o atendimento especializado e o fornecimento de cadeiras de rodas aos pacientes com tais necessidades.

Quando então, segundo consta no mencionado ofício, o procedimento correto é a montagem do processo de solicitação e seu encaminhamento ao CRIDAC, que já contemplou a parte autora com uma cadeira de rodas não motorizada. Ademais, foi informado que o processo será reencaminhado para análise e eventual concessão de cadeira de rodas motorizada, o que demonstra que as providências administrativas adequadas estão em curso, afastando, neste momento, a configuração de omissão estatal ou violação ao direito à saúde.

O próprio Parecer Técnico no 291/2025 (id. 264205280), emitido pelo NATJus, ao analisar o caso à luz da Portaria GM/MS no 1.526/2023 e do Relatório no 50/2013 da CONITEC, concluiu que, embora o equipamento esteja incorporado ao SUS, o fornecimento depende de protocolo clínico específico, avaliação multidisciplinar e observância dos requisitos formais definidos pelo Ministério da Saúde, os quais não foram demonstrados como cumpridos.

Dessa forma, não restou demonstrada a imprescindibilidade da atuação jurisdicional imediata, o que conduz ao reconhecimento da ausência de interesse de agir, sob o prisma da necessidade da tutela jurisdicional.

Acerca da matéria destaco julgado desta c. Câmara:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA FALCIFORME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento do medicamento “Hidroxiuréia”, prescrito para tratamento de paciente diagnosticado com Doença Falciforme (CID D57.1), sob o argumento de ausência de demonstração de solicitação e negativa administrativa da medicação junto ao SUS.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de requerimento administrativo e de recusa formal ao fornecimento do medicamento impede o reconhecimento do interesse processual e, consequentemente, a procedência do pedido judicial.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual exige demonstração da necessidade da intervenção judicial e da adequação do meio processual escolhido, o que pressupõe a resistência da Administração à pretensão formulada.

4. Embora o medicamento requerido esteja incluído na RENAME e indicado pela Conitec, não houve comprovação de que foi formalmente solicitado à Superintendência de Assistência Farmacêutica, tampouco se deu notícia de negativa expressa de fornecimento.

5. O autor foi intimado para emendar a inicial com a documentação comprobatória do pedido administrativo, mas permaneceu inerte, mesmo após nova prorrogação concedida pelo juízo de origem.

6. Inexistente a demonstração de resistência administrativa, não se verifica a presença do interesse de agir, caracterizando a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio e de recusa da Administração Pública ao fornecimento de medicamento integrante da RENAME afasta o interesse processual necessário para o ajuizamento de ação judicial visando à obtenção do fármaco pelo SUS."

_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197, 198.; CPC, arts. 185, §11, 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10324190090153001, Relator. Des. Fábio Torres de Sousa, 5a Câmara Cível, julgamento 09/02/2023; TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento 14/05/2020.

(N.U 1000104-62.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/20250). (Destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer para disponibilização do medicamento prescrito ao agravante, qual seja, “Undecanoato de Testosterona”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de comprovação de pretensão resistida para a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental e deve ser assegurada solidariamente pelos entes federativos.

4. Contudo, a comprovação de negativa administrativa prévia qualifica o interesse de agir, sendo condição indispensável para a análise de pleitos envolvendo assistência terapêutica.

5. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes a caracterizar a resistência administrativa quanto à disponibilização do fármaco requerido judicialmente. Assim, inviável, nesta fase, o deferimento integral das medidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação de negativa administrativa pela parte interessada, afasta a configuração do interesse de agir para pleitos relacionados a serviços assistenciais de saúde.”

_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 17, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJ-MG, AC 10324190090153001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 09.02.2023; TJ-RS, RC 71009955485, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, j. 20.05.2021; Enunciado n. 3 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
(N.U 1031677-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (Destaquei)

Como é cediço, o interesse processual configura-se como pressuposto fundamental para o exercício legítimo da ação judicial, consagrado no sistema jurídico pátrio. Trata-se da demonstração inequívoca de que o acionamento da máquina judiciária constitui meio imprescindível para a obtenção do direito material almejado, sendo o procedimento escolhido adequado à consecução dessa finalidade.

Não se desconhece a comovente situação vivenciada pela Agravante. No entanto, não se verifica demonstração inequívoca de que a condição suportada pela Apelante acarrete risco iminente de morte ou dano irreparável à sua saúde, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, que aguardam atendimento em fila classificada como emergente ou urgente, sob pena de afronta ao tratamento isonômico assegurado aos usuários do sistema público de saúde.

Ademais, cumpre registrar que a Agravante já dispõe de cadeira de rodas motorizada que, embora distinta daquela pleiteada, atende às necessidades cotidianas, apresentando limitações apenas em situações de transporte aéreo, conforme relatado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão que negou provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025